Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710362-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS PAULO MENDES DIAS AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LUIS PAULO MENDES DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0702256-66.2020.8.07.0012, ajuizado em face de SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA, indeferiu o pedido do exequente de apresentação dos comprovantes de pagamento de IPTU/TLP pela agravada, por considerar que o valor que o exequente pretende cobrar a título de IPTU não está inserido no título executivo judicial. O agravante alega, em síntese, que, nos termos do acórdão exequendo, a rescisão contratual por culpa da agravada implica o retorno das partes ao status quo ante, de modo que as obrigações tributárias (IPTU/TLP) referentes ao lote e devidas ao longo do processo devem ser atribuídas exclusivamente à agravada, porquanto o agravante nunca chegou a ter a posse do lote. Argumenta que tal medida é consequência lógica da resolução contratual e do retorno das partes ao estado anterior. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a r. decisão, determinando-se à agravada que apresente o comprovante de pagamento de todos os impostos em aberto que constam em nome do agravante, sob pena de penhora em seus ativos financeiros até o limite do débito que é de R$1.488,31. Pugna, ademais, seja realizada a expedição de ofício ao registro de imóveis competente, para que averbe na matrícula do imóvel a resolução do contrato, nos moldes da decisão exequenda. Preparo recolhido (Num. 2473994). A agravada ofereceu resposta, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada (Num. 25434374). É o relatório do necessário. Conforme se depreende da consulta processual realizada ao processo de origem, fora prolatada sentença nos autos principais em 19/05/2021, em razão da satisfação integral do débito pelo devedor (92200807 – autos originais). O d. Magistrado, com fundamento no art. 924, II, do CPC, declarou extinto o processo, determinou o arquivamento dos autos e não há notícia da interposição de recurso por quaisquer das partes. Assim, considerando o provimento jurisdicional de extinção na origem, intime-se o agravante para manifestar-se sobre a perda do objeto do agravo de instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator